Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-81.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002198-81.2020.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes LUIZ ANTÔNIO BARRETO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e EVA CINARA AIEXE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MRV PRIME IX INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002198-81.2020.8.26.0037/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no:
1002198-81.2020.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara
Embargantes: Eva Cinara Aiexe da Silva e outro
Embargado: MRV Prime IX Incorporações SPE Ltda.
VOTO No: 23318
CONDENATÓRIA. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
E DEJETOS ORGÂNICOS EM ÁREA PRIVATIVA DE
APARTAMENTO
TÉRREO.
Insurgência
em
face de
acórdão
em
apelação.
Omissão.
Não
verificação.
Pretensão manifestamente infringente. Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de ps. 415/418, que deu parcial provimento a
apelação interposta pela ora embargada para julgar improcedentes
os pedidos de origem, reconhecendo a prescrição da pretensão
formulada pelos autores.
Dizem os embargantes que o acórdão estaria em
confronto com recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça
pela aplicabilidade da prescrição decenal ao caso, requerendo a
respectiva adequação.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
O julgado invocado pelos embargantes não é
vinculante, mas de posicionamento isolado que não tem
aplicabilidade imediata ao presente processo.
Assim, o posicionamento do v. acórdão não está
propriamente equivocado, mas apenas contrário ao interesse dos
embargantes
não demandando, assim, correção por este
Tribunal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator